Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711641-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE CERQUEIRA LIMA ROCHA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisão proferida no cumprimento de sentença de ação coletiva n. 0717541-42.2024.8.07.0018, requerido por MARIA JOSÉ CERQUEIRA LIMA ROCHA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (exequentes). A decisão agravada recebeu o aditamento ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 224427426. Recebo o pedido de cumprimento de sentença contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, em conformidade com o artigo 534 do CPC. Anote-se no sistema. Intime-se a Fazenda Pública, na forma do artigo 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo como devedor INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, nos termos do v. acórdão. Em caso de impugnação, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para decisão.” (ID 224533380). Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Alega ofensa a ordem processual, porquanto foi deferido o aditamento subjetivo após a publicação da sentença de cumprimento. Afirma ter a inclusão do IPREV/DF se dado após a intimação da decisão de impugnação. O princípio da estabilização da lide veda a alteração da demanda com a inclusão de litigantes no polo passivo após a citação do réu. Argumenta que, se o sindicato autor quisesse incluir o IPREV/DF, deveria tê-lo feito quando do ingresso da ação coletiva. O acórdão exequendo foi prolatado em 10/2/2021 com trânsito em julgado em 11/8/2023, portanto, após a aposentadoria da agravada Maria José (em 18/12/1991) e após a criação do IPREV/DF (em 2008, pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008), de modo que era juridicamente possível a inclusão do IPREV/DF no polo passivo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Aduz ter o sindicato autor optado por arrolar somente o Distrito Federal no polo passivo, de modo que o título judicial formado obriga somente o Distrito Federal, não se estendendo às suas autarquias, caso do IPREV/DF, ao qual está vinculada a agravada Maria José. O título executivo judicial formado na ação coletiva mencionada só é exigível contra o Distrito Federal e contra as exequentes vinculadas ao DF. Sustenta que, se a agravada Maria José não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, pois encontrava-se aposentada e recebendo proventos do IPREV/DF, não pode se beneficiar do título executivo judicial formado na ação originária, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). Ressalta ser o IPREV/DF pessoa jurídica distinta do Distrito Federal, autarquia com autonomia administrativa, financeira e patrimonial (ID 70169908). Dispensado de preparo, nos termos do § 1o do art. 1.007 do CPC. A medida liminar não foi concedida (ID 70308608). Contrarrazões (ID 70723405). É o relatório. Decido. A questão em discussão consiste em definir se o IPREV/DF detém legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença de origem. Conforme os autos, o Juízo de origem proferiu nova decisão nos autos do cumprimento de sentença de origem, na qual exerceu o juízo de retratação e acolheu o pedido do IPREV/DF para reconhecer sua ilegitimidade passiva (ID 71408319). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada torna prejudicado o agravo de instrumento e eventuais recursos integrativos. Consequentemente, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento é apoiado tanto pela jurisprudência do STJ quanto por esta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp n. 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016.); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.). - g.n. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com fulcro nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 16:30:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador